Tribunal: TJDFT
Processo: 0726489-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - VALOR E ORIGEM DA DÍVIDA ESPECIFICADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO EXECUTADO DOS FATOS EXTINTIVOS ALEGADOS - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.
I. Confissão de dívida que contempla o valor da dívida confessada, faz alusão à sua origem e estabelece o prazo de pagamento não padece de ausência de certeza, liquidez ou exigibilidade, requisitos exigidos nos artigos 783 e 786 para a execução.
II. Se a certeza e a liquidez emanam da “confissão de dívida”, não se pode exigir do exequente dados e documentos concernentes à prestação do serviço em função do qual a dívida foi reconhecida.
III. Segundo a lógica jurídica da execução, o exequente não precisa apresentar senão o título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, no caso a confissão de dívida que se enquadra no inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, ao executado cabendo demonstrar a inexistência ou invalidade da obrigação.
IV. Apelação provida.